Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-36.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002022-36.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIANA DE ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 014.963.591-51 (RECORRIDO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ: 19.552.501/0001-09 (RECORRENTE), WALTER WILIAM RIPPER - CPF: 126.894.998-19 (ADVOGADO), WAGNER WELLINGTON RIPPER - CPF: 212.596.378-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002022-36.2018.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

R & C EVENTOS LTDA

Recorrido(s):

MARIANA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE INGRESSOS PARA SHOW – ALTERAÇÃO DE DATA E LOCAL POR DUAS VEZES – DANOS MATERIAIS DE ALTERAÇÃO DE RESERVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida adquiriu da Recorrente ingressos para show internacional que aconteceria em 20/04/2018, no Rio de Janeiro. Relatou que 21 dias antes do show houve alteração de data e local, antecipando o show, sendo que a Reclamante arcou com custos de alteração de passagens e hospedagem.

Posteriormente, 9 dias antes do evento, houve nova alteração, modificando a data do evento para o dia inicialmente agendado, se tornando inviável nova alteração por parte da Reclamante, que pagou sem necessidade alteração de voo e diária extra de hotel.

A parte Recorrente se defende alegando que a alteração do evento se deu por questão de segurança dos consumidores, pois estavam ocorrendo diversos roubos no local inicialmente contratado.

Apesar dos argumentos da defesa, é certo que se trata de risco do negócio a análise do local dos eventos antes da divulgação ao público, ainda mais se tratando de show internacional que causa mobilização de consumidores de todo país, não podendo os consumidores ficarem a mercê de alteração repentinas sem motivos plausíveis, ainda mais quando de última hora alterada para a data inicialmente contratada para o evento, demonstrando desorganização de um evento de grande porte.

Ausente prova que justifique a alteração por duas vezes de data e local do show contratado, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório de dano material no valor de R$ 803,93 (oitocentos e três reais e noventa e três centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021